Tribunal: TJSP
Processo: 1046943-37.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INÉRCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO.
1 – Inércia do autor que não caracteriza a hipótese de extinção do processo, por falta de pressuposto processual. Necessidade de intimação pessoal para dar andamento ao feito.
RECURSO PROVIDO. Sentença Anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046943-37.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO
DAYCOVAL S/A, é apelado ALLAN BRUNO DE SOUZA BACCARIN (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046943-37.2019.8.26.0602 -Voto no 30065
2
APELANTES: BANCO DAYCOVAL S/A
APELADOS: ALLAN BRUNO DE SOUZA BACCARIN
COMARCA: SOROCABA
JUIZ SENTENCIANTE: Dra. Adriana Faccini Rodrigues
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO INÉRCIA
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO.
1
Inércia do autor que não caracteriza a hipótese de
extinção do processo, por falta de pressuposto processual.
Necessidade de intimação pessoal para dar andamento ao
feito.
RECURSO PROVIDO. Sentença Anulada.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.65
que julgou EXTINTO o feito, sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do
CPC.
Entendeu a i. Magistrada de Primeira Instância, que a conduta do autor
em não promover o quanto necessário para citação, autorizava a extinção do feito.
Irresignado o requerente recorreu.
Aduziu que não foi intimado, pessoalmente, a dar andamento ao feito e
que houve excesso de rigor na extinção do processo. Pediu a reforma da r. sentença.
Regularmente processado, não houve apresentação de contrarrazões, e
os autos foram remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento. Justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046943-37.2019.8.26.0602 -Voto no 30065
3
O r. Juízo de Primeira Instância fundamentou a sua r. decisão na inércia
do autor.
Contudo, deveria ter sido observada a regra contida no parágrafo
primeiro, do artigo 485, do CPC, ou seja, a intimação pessoal da parte, para que fosse
caracterizado o abandono/inércia.
De fato, o pacificado entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que a extinção por falta de andamento ao processo depende de
requerimento da parte contrária, não se aplica na hipótese anterior à citação da parte
contrária. Isto é, a Súmula 240, do STJ, (“A extinção do processo, por abandono da
causa pelo autor, depende de requerimento do réu”) não é aplicável ao caso concreto,
cognoscível o abandono, 'ex officio'.
Entretanto, no caso em análise, nota-se que não houve cumprimento à
exigência do parágrafo 1o, do art. 485 do CPC, ou seja, não houve intimação pessoal
do autor.
Assim, a extinção por abandono do feito pressupõe, nos termos do § 1o
do artigo 485 do CPC (CPC atual, § 1o, art.485), a intimação da parte (STJ, 1a T.,
RESp. 1.262-RJ, rel. Min. Armando Rollemberg; RT 591/129, 594/51, 708/206 e
RJTJESP93/201) e a efetiva inércia no prosseguimento da ação. In casu, não se
verifica a hipótese ventilada, imperativa a anulação da sentença.
Mais não é preciso.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a r.
sentença determinando o regular andamento do processo.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora